Tribunal: TJES
Processo: 5039979-95.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039979-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEYLSON BARBOSA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5039979-95.2024.8.08.0048

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
BMG
S.A.

RECORRIDO:
NEYLSON BARBOSA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando a instituição ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer o reembolso na forma simples e a redução do valor arbitrado para os danos morais.

3.
Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º do CDC. Desse modo, a inversão do ônus da prova é medida adequada, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373 do CPC.

4
. No mérito, a análise documental evidencia que, embora tenha sido apresentado contrato com documento pessoal da parte autora, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do contrato. Trata-se de uma prática reiterada no mercado a celebração de contratos de empréstimo sob a forma de cartão de crédito consignado sem que o consumidor tenha real compreensão da modalidade, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo tradicional.

5
. É importante ressaltar que o contrato de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção do consumidor era obter um simples empréstimo. É ilógico presumir que a parte, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial.

6
.
Ainda, conforme as faturas anexadas pela própria recorrente,
não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais, o que reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pela parte autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica. Esse fato compromete a validade da contratação diante da ausência de consentimento livre e informado.

7.
Portanto, é adequada a condenação ao reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição independe da má-fé do fornecedor, uma vez que, segundo recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A restituição em dobro do indébito (...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

8.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos nos proventos da parte autora, decorrentes de uma contratação indesejada, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

9.
O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 3.000,00) encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas, sobretudo pela quantidade de descontos.

10.
Por fim, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais deve ocorrer apenas em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso dos autos. V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11
.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada
por
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização do
TJES
.

12
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)